Tribunal: STF
Processo: Rcl 45949
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Carlos Haruyoshi Azuma opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual não conheci da presente reclamação.



    Segundo a decisão embargada, falta à espécie estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da ADPF 165, para fins de levantamento do sobrestamento dos autos originários.



    Em suas razões, a parte embargante aponta omissões na decisão recorrida. Sustenta não analisada a pertinência, ao caso, do acordo de adesão voluntária firmado nos autos dos REs 631.363, 632.212, 591.797 e 626.307, com prazo de 24 meses já vencido, e a consequente superação da determinação de sobrestamento dos processos em que discutido expurgos inflacionários. 



    No que toca à ADPF 165, salienta que nela o pedido de suspensão nacional na tramitação dos processos versando aos planos Bresser, Verão Collor I e II foi expressamente indeferido, em virtude da homologação do aditivo ao acordo, em 29 de maio de 2020. 



    Requer seja suprida as omissões indicadas e julgado procedente o pedido formulado na reclamação.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca o saneamento de eventual vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material.



    No caso, não verifico verifico nenhuma pecha ou erro material a ser reparado na decisão questionada.



    Como já foi por mim explicitado, tendo sido o processo de origem suspenso com fundamento no decidido pelo Supremo nos temas de repercussão geral 264, 265, 284 e 285, não há estrita aderência em relação à ADPF 165 para fins de levantamento do sobrestamento.



    De outra parte, ao indeferir o “pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos” no paradigma apontado, esta Corte não decidiu obrigatoriamente em sentido oposto, isto é, não houve determinação para que todos os processos sobrestados, envolvendo planos econômicos, fossem retomados.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator